Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM DEMANDA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS PREVIAMENTE CONHECIDOS. JUNTADA COM O RECURSO. PRECLUSÃO.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, este não atender satisfatoriamente à determinação.
2. O valor principal e a correção do débito exequendo em ação autônoma de cumprimento individual de sentença promovido em face da Fazenda Pública deverão ser apurados por meros cálculos aritméticos, devendo a parte exequente instruir o feito: i) com a memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil; e ii) com os demais documentos que possibilitem verificar os valores efetivamente devidos.
3. Devidamente determinada a emenda à exordial, persistiu o exequente na juntada de planilha de cálculos embasada em cálculo oriundo de valor apurado em processo diverso, desatendendo ao comando judicial.
4. Excepcionalmente, em se tratando de documento novo ou destinado a fazer prova de fato ocorrido no curso do processo, admite-se a produção tardia da prova, devendo a parte motivar o quê a impediu de juntá-la anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. 4.1. Os documentos essenciais à elucidação da presente demanda executória, embora já elaborados e conhecidos previamente ao ajuizamento da ação, foram anexados aos autos somente quando da interposição do recurso de apelação.
5. O indeferimento da petição inicial emerge como consectário lógico, se constatado que o exequente, nada obstante tenha sido regularmente intimado para juntar informações indispensáveis ao prosseguimento do feito executório, sob pena de extinção do processo, deixou de atender adequada e tempestivamente à determinação judicial.
6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.